Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-23.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013407-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA - CPF: 208.460.611-04 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013407-23.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - CORTE INDEVIDO NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

III - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013407-23.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de nº. 1013407-23.2018, ajuizada por
ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para:

a) declarar a inexigibilidade do débito referente ao mês de Março e Abril/2018, devendo as contas serem refaturadas com base na média do último ciclo de doze meses anteriores à constatação da irregularidade;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A Apelante fala que inexiste qualquer erro de cobrança por parte da empresa, uma vez que houve confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas.

Relata que realizou vistoria completa da medição em campo, sendo que, após realizar testes, não foi encontrada qualquer irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega.

Destaca que, toda e qualquer alteração na rotina do imóvel é capaz de resultar na variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora.

Assim, aduz que não está obrigada a cobrar sempre o mesmo valor pelos serviços prestados, bem como, que não cometeu qualquer ilicitude passível de pena pecuniária a título de danos morais.

Alternativamente, requer que a verba indenizatória seja reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Subsidiariamente, pugna para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrada entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas à id. de n. 47463319.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013407-23.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora alega possuir relação jurídica com a Energisa, aferida através da unidade consumidora de nº. 6/2109818-1, cuja média de consumo era de 260 kwh, que correspondia a R$ 197,92 (cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) mensais.

Narrou que, para sua surpresa, nos meses de março e abril/2018 recebeu faturas de consumo com valores exorbitantes, quais sejam:

- Março/18 consumo de 583 kwh, no valor de R$ 449,55 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e

- Abril/18, consumo de 559 kwh, no valor de; R$ 488,05 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

Disse que entrou em contato com a requerida solicitando que fosse realizada a revisão das faturas, sendo registrado o protocolo de n. 48064257, que foi respondido no sentido de que inexistia qualquer irregularidade na cobrança e que em janeiro/2018 houve aumento de energia na unidade consumidora, devendo, assim, a requerente verificar as instalações internas de seu imóvel.

Falou que, devido ao inadimplemento das faturas contestadas, a concessionária efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica de seu imóvel.

Diante disso, buscou a tutela jurisdicional requerendo, liminarmente, a intimação da requerida para que restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de n. 6/2109818-1, bem como se abstivesse de enviar o seu nome para negativação aos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela declaração de ilegalidade das cobranças com a devida revisão das faturas impugnadas e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados.

O magistrado singular concedeu a liminar, condicionando a medida ao depósito judicial da quantia que a requerente entendesse ser devida, correspondente à média de consumo anterior. (ID. 47463281)

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estão em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a Energisa pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a requerente pela realização de perícia técnica com a revisão/vistoria da unidade consumidora. (ID’s. 47463309 e 47463312)

Após, sobreveio sentença condenatória, na qual o Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença alegando que o faturamento foi realizado de acordo com o consumo lido e registrado, logo, entende que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Pois bem, em que pesem as alegações apresentadas pela apelante, a meu sentir, razão não lhe assiste.

Isso porque, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de justificar a emissão de faturas em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ou seja, a apelante não demonstrou os motivos que levaram uma média de consumo no valor aproximado de R$ 197,92 (cento e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) subir, no mês de março/18, para R$ 449,55 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e no mês subsequente para R$ 488,05 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, trazendo aos autos provas indenes de dúvidas de que os serviços faturados foram efetivamente prestados, ainda que com a realização de perícia técnica no relógio medidor da Unidade Consumidora, o que, frise-se, apenas não ocorreu, ante ao pedido por ela mesma formulado de julgamento antecipado da lide.

Ademais, cumpre destacar que a alegada vistoria realizada
in loco
por prepostos da apelante, não ́possui o condão de infirmar os fatos alegados pela requerente, pois inexiste provas de que a concessionária cumpriu com os ditames procedimentais advertidos na Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelada, em especial quanto à notificação do consumidor acerca da data e horário dos trabalhos a serem realizados, de modo, a garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada.
(TJMT, RAC nº 46871/2015). (...) (Ap 8848/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
(...) (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 7.000,00), sequer se mostra adequando para atender aos fins desejados, devendo, contudo, ser mantido, haja vista, a vedação imposta pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, na espécie, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020